Tribunal: TJBA
Processo: 8006463-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006463-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPOLIO DE GISELIA SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
THYALLA MATOS BRITO, ADRIANA ALVES MARTINS registrado(a) civilmente como ADRIANA ALVES MARTINS

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, TATIANE BRITO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TAP AIR PORTUGAL contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Espólio de Giselia Santos Carvalho, representado por sua inventariante, sob a alegação de que a decisão embargada seria omissa e contraditória ao deferir indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação sobre a inexistência de danos morais indenizáveis; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, ou entre este e julgados em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão da matéria.

A decisão embargada enfrenta de forma suficiente e fundamentada os pontos controvertidos, inclusive quanto à caracterização e à proporcionalidade da indenização, inexistindo omissão.

A contradição que enseja Embargos de Declaração é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não a divergência com precedentes ou com a tese da parte embargante.

A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de aclaratórios.

Adverte-se a parte embargante de que a reiteração de embargos com caráter protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006463-86.2022.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
TAP AIR PORTUGAL

e
como Embargado
ESPÓLIO DE GISELIA SANTOS CARVALHO
, representado pela inventariante
ROSANETE CARVALHO DE JESUS CARAMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHEÇER E REJEITAR os aclaratórios
,
permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S